Tribunal: TJDFT
Processo: 0758603-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. DIREITO À REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE A 50% DO VENCIMENTO FIXADO PARA A CLASSE INICIAL DA CARREIRA. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a pagar a R$ 1.020,52, além de determinar a contagem do período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como efetivo exercício pra fins de aposentadoria. Na peça recursal o réu pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66124173). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66124175).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável, o que não se vislumbra no presente caso, razão do indeferimento. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
4. Consoante art. 14 da Lei 9624/1998, “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. O item 18.2.7. do Edital inaugural, replica que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
5. O item 2.1 do Edital 34/2023 estabelece que o Curso de Formação ocorrerá de 27/06/2023 a 25/08/2023. Já o item 18.2.2 dispõe que o CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados.
6. Neste cenário verifica-se que o autor participou integralmente do CFP, no período compreendido entre 27/06/2023 a 25/08/2023, o qual ocorreu na modalidade presencial e EaD durante todo o CFP, não havendo razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 a 24/08/23. Precedente (Acórdão 1137342, 07325679620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018).
7. Demais disso, o período de frequência ao CFP (27/06/2023 e 25/08/2023) em evidência, deve ser computado como de efetivo exercício do serviço público para fins de aposentadoria, na exata dicção do art. 12 da Lei n.o 4.878/65, não havendo portanto que se falar em violação do § 10 do artigo 40 da Constituição Federal, exatamente por não se tratar de tempo de contribuição fictício, mas em razão do efetivo exercício. Precedente (Acórdão 997805, 07068947220168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 3/3/2017).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o réu recorrente integralmente vencido a pagar ao autor honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.